Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708304-35.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILSON ALEXANDRE SALES SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator